Tribunal: STJ
Processo: 0384774-90.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 952403 - SP (2024/0384774-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANA PAULA MUNIZ SOARES
ADVOGADOS
: ANA PAULA MUNIZ SOARES - SP415966
WILLIAN DE OLIVEIRA MONTENEGRO DE LIMA - SP421645
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL AMORIM DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.

SUBSTITUTIVO.
HABEAS
CORPUS
DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO
E EXTORSÃO QUALIFICADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
QUESTÃO
JÁ
ANALISADA
ANTERIORMENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PARECER
ACOLHIDO.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.
1. O
é inadmissível, pois está sendo utilizado como substitutivo de
writ
revisão criminal e se trata de reiteração de pedido (com nova roupagem
dada pela defesa) já analisado anteriormente nesta Casa.
2. Também é nítida a violação do princípio da unirrecorribilidade e o uso
desvirtuado deste remédio constitucional, seja pela interposição de recurso
especial e, na sequência, de agravo, seja pela anterior impetração de
contra o mesmo acórdão da apelação.
habeas corpus
3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-
probatórias, concluíram fundamentadamente que a conduta delitiva do
paciente se amolda aos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, I e II, e 158, §
1o e § 3o, ambos do Código Penal. A pretendida anulação do acórdão
impugnado demandaria reapreciação do conjunto fático-probatório,
incabível na via do
.
habeas corpus
4. Caso em que o paciente foi reconhecido pela vítima como um dos
autores do crime, sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitiva quanto
em juízo. A palavra da vítima foi considerada preponderante, especialmente
devido ao reconhecimento pessoal do paciente, realizado de forma
criteriosa e sem hesitação. Conforme o acórdão da apelação, o
reconhecimento seguiu os parâmetros do Código de Processo Penal, ainda
que o dispositivo seja considerado uma recomendação. A vítima relatou que
Daniel abordou seu veículo, exibindo uma arma de fogo, e participou
Documento eletrônico VDA49718043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 08b2171b-42a8-47f8-90db-e9e48954074e

ativamente do roubo e extorsão, anotando as senhas dos cartões bancários
e dados para desbloqueio dos equipamentos eletrônicos. Além disso, os
depoimentos dos policiais civis corroboraram a versão da vítima, reforçando
a autoria dos crimes. Ainda, o paciente foi detido em posse do notebook da
vítima, que estava sendo vendido no site Mercado Livre, o que reforçou seu
envolvimento nos crimes. De acordo com o Tribunal local, o álibi
apresentado pelo paciente, que alegou ter adquirido o MacBook Pro de
forma lícita, não foi comprovado. As imagens de vídeo apresentadas pela
defesa foram consideradas de baixa qualidade e não contribuíram para o
esclarecimento dos fatos. A perícia realizada sobre os áudios de WhatsApp
do telefone do réu também não favoreceu sua defesa, não evidenciando
negociação específica sobre o equipamento da vítima.
5. Inexiste flagrante constrangimento ilegal que justifique a superação dos
óbices, a autoridade coatora, a esta altura, é o próprio Superior Tribunal de
Justiça, dada a decisão tomada anteriormente no HC n. 743.901/SP.
6. A desclassificação para o crime tipificado no art. 180, §3o, do Código
Penal demandaria reapreciação dos elementos de convicção, incabível na
via do
.
habeas corpus
7. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, denegar o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49718043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 08b2171b-42a8-47f8-90db-e9e48954074e

HABEAS CORPUS No 952403 - SP (2024/0384774-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ANA PAULA MUNIZ SOARES
ADVOGADOS
: ANA PAULA MUNIZ SOARES - SP415966
WILLIAN DE OLIVEIRA MONTENEGRO DE LIMA - SP421645
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL AMORIM DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.

SUBSTITUTIVO.
HABEAS
CORPUS
DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO
E EXTORSÃO QUALIFICADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
QUESTÃO
JÁ
ANALISADA
ANTERIORMENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PARECER
ACOLHIDO.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.
1. O
é inadmissível, pois está sendo utilizado como substitutivo de
writ
revisão criminal e se trata de reiteração de pedido (com nova roupagem
dada pela defesa) já analisado anteriormente nesta Casa.
2. Também é nítida a violação do princípio da unirrecorribilidade e o uso
desvirtuado deste remédio constitucional, seja pela interposição de recurso
especial e, na sequência, de agravo, seja pela anterior impetração de
contra o mesmo acórdão da apelação.
habeas corpus
3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-
probatórias, concluíram fundamentadamente que a conduta delitiva do
paciente se amolda aos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, I e II, e 158, §
1o e § 3o, ambos do Código Penal. A pretendida anulação do acórdão
impugnado demandaria reapreciação do conjunto fático-probatório,
incabível na via do
.
habeas corpus
4. Caso em que o paciente foi reconhecido pela vítima como um dos
autores do crime, sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitiva quanto
em juízo. A palavra da vítima foi considerada preponderante, especialmente
devido ao reconhecimento pessoal do paciente, realizado de forma
criteriosa e sem hesitação. Conforme o acórdão da apelação, o
reconhecimento seguiu os parâmetros do Código de Processo Penal, ainda
que o dispositivo seja considerado uma recomendação. A vítima relatou que
Daniel abordou seu veículo, exibindo uma arma de fogo, e participou
ativamente do roubo e extorsão, anotando as senhas dos cartões bancários
Documento eletrônico VDA49718032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:35:06
Código de Controle do Documento: af242c06-d929-4613-a17e-f48f11afdaae

e dados para desbloqueio dos equipamentos eletrônicos. Além disso, os
depoimentos dos policiais civis corroboraram a versão da vítima, reforçando
a autoria dos crimes. Ainda, o paciente foi detido em posse do notebook da
vítima, que estava sendo vendido no site Mercado Livre, o que reforçou seu
envolvimento nos crimes. De acordo com o Tribunal local, o álibi
apresentado pelo paciente, que alegou ter adquirido o MacBook Pro de
forma lícita, não foi comprovado. As imagens de vídeo apresentadas pela
defesa foram consideradas de baixa qualidade e não contribuíram para o
esclarecimento dos fatos. A perícia realizada sobre os áudios de WhatsApp
do telefone do réu também não favoreceu sua defesa, não evidenciando
negociação específica sobre o equipamento da vítima.
5. Inexiste flagrante constrangimento ilegal que justifique a superação dos
óbices, a autoridade coatora, a esta altura, é o próprio Superior Tribunal de
Justiça, dada a decisão tomada anteriormente no HC n. 743.901/SP.
6. A desclassificação para o crime tipificado no art. 180, §3o, do Código
Penal demandaria reapreciação dos elementos de convicção, incabível na
via do
.
habeas corpus
7. Ordem denegada.

RELATÓRIO
Trata-se de
ajuizado em nome de DANIEL AMORIM DE
habeas corpus
SOUZA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 0011839-76.2017.8.26.0050).
O paciente foi condenado como incurso nos arts. 157, § 2o, I e II, e 158, §§
1o e 3o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 13 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa. Na sentença, foi facultado ao réu
o direito de recorrer em liberdade (fls. 205/216).
A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, em
,
16/10/2019
por unanimidade, rejeitou a preliminar referente à nulidade do reconhecimento, por
inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, e, no mérito, deu
parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir as reprimendas a 11 anos e 4
meses de reclusão e 23 dias-multa (fls. 217/228).
Os embargos de declaração opostos pela defesa, foram rejeitados.
Após o trânsito em julgado da condenação, vem a defesa requerer, em
liminar, a concessão de liberdade provisória ao paciente com fixação de medidas
cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, nos termos do artigo
316 combinado com o artigo 319 e artigo 282, § 6o, todos do Código de Processo
(fl. 30).
Penal até julgamento final da presente ordem
Documento eletrônico VDA49718032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:35:06
Código de Controle do Documento: af242c06-d929-4613-a17e-f48f11afdaae

Ao final, pede a concessão da ordem, ainda que de ofício nos termos do
artigo 654, § 2o, do CPP, para absolver o acusado com fundamento no artigo 386
(fl. 31). Ainda (fl. 31):
inciso VII, do CPP, pois evidenciada ausência de prova da autoria
2) Comprovada a ofensa ao artigo 226 c/c artigo 564, IV, ambos do CPP,
requer seja declarada a nulidade de todas as provas, inclusive da sentença
condenatória e acórdão, conforme artigo 5o, incisos LVI da CF e artigo 157,
,
caput
§ 1 do CPP. Neste sentido, completamente nulo o reconhecimento realizado na
fase extrajudicial, o qual contamina toda instrução e provas produzidas em Juízo,
como consequência, requer seja o paciente absolvido das imputações nos termos
do artigo 386, inciso VII do CPP.
3) Subsidiariamente, requer seja a conduta desclassificada para receptação,
artigo 180 § 3o do Código Penal. Tendo em vista que o acusado é primário
requeiro a aplicação do § 5o do artigo 180 do CP. Caso assim não entenda, requer
a aplicação apenas da pena de multa, ou a fixação da pena no mínimo legal e a
suspensão condicional da pena art. 77 do CP. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do CP,
aplicando-se a detração visto que o paciente está preso desde
.
10/06/2024
4) Absolvido o paciente, requer a revogação de sua prisão em definitivo,
comunicando as autoridades coatoras.

Menciona a presença de

periculum in mora em razão da prisão do paciente
desde
, sua condenação totalmente contrária à prova dos autos, cabendo
10/06/2024
(fl. 30).
ao Estado julgador coibir erros judiciários
Destaca que o paciente, enquanto processado, foi submetido a medida
cautelar semanal de comparecimento ao Juízo e nunca faltou sequer uma vez a sua
obrigação. Por outro lado, sempre trabalhou, tem endereço certo no distrito da culpa e
(fl.
não possui qualquer antecedente criminal diverso a este processo
30).
Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção de Turma.
Indeferi o pedido liminar (fls. 824/826).
Depois de prestadas informações (fls. 831/883), o Ministério Público Federal
opinou de acordo com esta ementa (fls. 885/886):
. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -
DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 226 DO CPP -
PROVA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS
AUTOS PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO
NO ART. 180, §3o, DO CP - NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
PROBATÓRIO
-
INVIABILIDADE
NA
VIA
ESTREITA
DO
.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO
OU, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
WRIT

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49718032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:35:06
Código de Controle do Documento: af242c06-d929-4613-a17e-f48f11afdaae

O paciente foi condenado como incurso nos arts. 157, § 2o, I e II, e 158, §§
1o e 3o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 13 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa. Na sentença, foi facultado ao réu
o direito de recorrer em liberdade (fls. 205/216).
A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, em
,
16/10/2019
por unanimidade, rejeitou a preliminar referente à nulidade do reconhecimento, por
inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, e, no mérito, deu
parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir as reprimendas a 11 anos e 4
meses de reclusão e 23 dias-multa (fls. 217/228).
Os embargos de declaração opostos pela defesa, foram rejeitados.
Diante da inadmissão dos recursos especial e extraordinário, foram
interpostos agravos nos próprios autos.
Aqui, não se conheceu do AREsp n. 1.755.589/SP e, esgotadas as vias
impugnativas, o feito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento
ao reclamo. Houve a certificação do trânsito em julgado após infrutíferos recursos
ajuizados pela defesa.
Daniel deu início à execução da pena (PEC n. 0019235-87.2024.8.26.0041),
e em nome dele não houve o ajuizamento de revisão criminal na Corte
.
a quo
Antes disso, adveio, em maio de 2022, o HC n. 743.901/SP, impetrado em
favor do paciente e impugnando o mesmo acórdão aqui atacado.
Agora, neste outro
substitutivo, alega-se que (
)
writ
sic
há elementos
robustos que demonstram que o paciente é o autor do crime de roubo e extorsão, pelo
qual foi condenado a uma pena final de 11 anos e 04 meses de reclusão em regime
fechado Além disso, o paciente foi submetido a reconhecimento pela vítima sem
respeitar os requisitos do artigo 226 do CPP como exposto nos tópicos anteriores, que
.
a muito tempo não se trata de mera recomendação A prova produzida pelo paciente
no curso da instrução trouxe severas dúvidas quanto à autoria do delito. No máximo, a
(fl. 30).
este caberia uma condenação pelo crime de receptação artigo 180 §3o do CP
Sucede que a presente impetração é inadmissível e não revela nenhum
constrangimento ilegal evidente.
Primeiro, conforme as informações e o AREsp n. 1.755.589, a condenação
já transitou em julgado, e a jurisprudência desta Corte diz que não se deve conhecer do
Documento eletrônico VDA49718032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:35:06
Código de Controle do Documento: af242c06-d929-4613-a17e-f48f11afdaae

que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo
writ
de revisão criminal, em hipótese não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação
(AgRg no HC n. 885.105/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
19/9/2024
Segundo, cuida-se de reiteração de pedido com roupagem um pouco
diferente dada pela nova defesa, mas que já foi analisado nesta Casa.
No HC n. 743.901/SP, após transcrição de relevantes trechos da sentença e
do acórdão da apelação, a Ministra Laurita Vaz asseverou o seguinte (fl. 87 daqueles
autos):
[...]
Como se percebe, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das
circunstâncias fático-probatórias, concluíram, de modo fundamentado, que a
conduta delitiva praticada pelo Paciente se amolda aos delitos previstos nos arts.
157, § 2.o, incisos I e II, e 158, § 1.o e § 3.o, ambos do Código Penal.
Assim, para se acolher a pretendida anulação do acórdão impugnado, para
fim de inocentar o Paciente, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-
probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do
.
habeas corpus
[...]

E essa decisão também transitou em julgado.
Terceiro, inexiste, na espécie, flagrante constrangimento ilegal passível de
justificar a superação desses óbices, até porque a autoridade coatora a esta altura,
diante da decisão tomada naquele primeiro
, seria o próprio Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça.
Quarto, vale citar a manifestação do Subprocurador-Geral da República
Augusto Aras, segundo a qual (fls. 889/890):
[...]
, todavia, a autoria delitiva referente aos crimes de roubo o majorado
In casu
e extorsão qualificada não teve como único elemento de prova o reconhecimento
fotográfico feito pelas vítimas, mas, também, o depoimento testemunhal, o que
gera
com relação ao precedente supramencionado, devendo ser
distinguishing
mantido o édito condenatório.
[...]
Outrossim, a análise do pleito de desclassificação para o crime tipificado no
art. 180, §3o, do CP demanda a reapreciação dos elementos de convicção
existentes nos autos do processo principal, providência incabível na estreita via do
.
habeas corpus
Ora, as instâncias ordinárias afirmaram que o paciente foi reconhecido pela
vítima como um dos autores do crime, sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitiva
quanto em juízo. A palavra da vítima foi considerada preponderante, especialmente
devido ao reconhecimento pessoal do paciente, realizado de forma criteriosa e sem
Documento eletrônico VDA49718032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:35:06
Código de Controle do Documento: af242c06-d929-4613-a17e-f48f11afdaae

hesitação. Conforme o acórdão da apelação, o reconhecimento seguiu os parâmetros
do Código de Processo Penal, ainda que o dispositivo seja considerado uma
recomendação. A vítima relatou que Daniel abordou seu veículo, exibindo uma arma
de fogo, e participou ativamente do roubo e extorsão, anotando as senhas dos cartões
bancários e dados para desbloqueio dos equipamentos eletrônicos. Além disso, os
depoimentos dos policiais civis corroboraram a versão da vítima, reforçando a autoria
dos crimes. Ainda, o paciente foi detido em posse do notebook da vítima, que estava
sendo vendido no site Mercado Livre, o que reforçou seu envolvimento nos crimes. De
acordo com o Tribunal local, o álibi apresentado pelo paciente, que alegou ter adquirido
o MacBook Pro de forma lícita, não foi comprovado. As imagens de vídeo
apresentadas pela defesa foram consideradas de baixa qualidade e não contribuíram
para o esclarecimento dos fatos. A perícia realizada sobre os áudios de WhatsApp do
telefone do réu também não favoreceu sua defesa, não evidenciando negociação
específica sobre o equipamento da vítima.
Quanto à aplicação da reprimenda, também não há evidência de ilegalidade.
Por essas razões, voto pela
.
denegação da ordem
Documento eletrônico VDA49718032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 18:35:06
Código de Controle do Documento: af242c06-d929-4613-a17e-f48f11afdaae

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0384774-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 952.403 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00118397620178260050 118397620178260050
PAUTA: 01/07/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA PAULA MUNIZ SOARES
ADVOGADOS
: ANA PAULA MUNIZ SOARES - SP415966
WILLIAN DE OLIVEIRA MONTENEGRO DE LIMA - SP421645
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL AMORIM DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, denegou o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245449434320908584@
2024/0384774-0 - HC 952403
Documento eletrônico VDA49717335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 17:34:06
Código de Controle do Documento: 5D8403E8-D784-4B60-AF60-B6BD8F367F98